Tribunal: TJBA
Processo: 0500748-55.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500748-55.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO GUENDA, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA, RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL E DEMONSTRATIVO DETALHADO DE DÉBITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcia Cristina de Oliveira Dantas contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 30110-209387067. A apelante questiona a validade do título, alegando divergência de valores, ausência de aditivo contratual e de planilha detalhada de débito, além de abusividades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do aditivo contratual e de demonstrativo detalhado de débito compromete a liquidez e exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário; (ii) definir se é possível oportunizar ao exequente a regularização da petição inicial executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência do aditivo contratual, no qual se baseia a execução, impede a análise da exequibilidade do título, comprometendo sua liquidez, conforme exigido pelo art. 783 do CPC e art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004.

2. A falta do demonstrativo detalhado de evolução do débito entre a celebração do contrato e o aditamento, assim como a não apresentação do próprio aditivo, impossibilita o exercício da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

3. O exequente tem direito à emenda da inicial, mesmo após oposição dos embargos à execução, conforme art. 801 do CPC, desde que garantido o contraditório.

4. Reconhecida a iliquidez do título e a nulidade da sentença, os autos devem retornar à origem para que se oportunize a regularização dos vícios da exordial executiva, com posterior reabertura do prazo para embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência do aditivo contratual e do demonstrativo detalhado da evolução do débito inviabiliza a execução da Cédula de Crédito Bancário por ausência de liquidez e certeza do título.

2. É direito do exequente emendar a petição inicial do processo executivo para suprir vícios ou ausências documentais, mesmo após oposição de embargos, desde que garantido o contraditório à parte executada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 783 e 801; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Ap. Cív. nº 5263977-77.2021.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura; TJ-SC, Ap. Cív. nº 5001464-14.2021.8.24.0092, Rel. Des. Rocha Cardoso; TJ-MG, AC nº 10702120001806001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; STJ, REsp nº 693.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; STJ, REsp nº 1.203.083/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0500748-55.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS
e apelados
BANCO ITAU SA e IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para acolhendo a preliminar recursal, reconhecer a iliquidez da CCB nº. 30110-209387067, cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao credor a emenda da inicial executiva, a fim de que apresente o aditivo contratual, no qual se baseou a execução, bem como a evolução do débito entre 09/05/2011 - data da celebração do contrato principal – e 09/06/2012 - data da celebração do termo aditivo, documentos imprescindíveis à propositura da execução, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito e, após, caso cumprida a determinação judicial, conceda prazo à parte executada para o competente exercício do contraditório e da ampla defesa.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09